Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA REDUZIDA.
1. Tendo em vista que o bem apreendido pertence a terceiro, o réu é parte ilegítima para pleitear a sua restituição.
2. No crime de receptação, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem, o que não ocorreu no caso.
3. A culpabilidade pode ser analisada negativamente na primeira fase da dosimetria, quando o fato tem reprovabilidade além da inerente ao tipo, como ocorre na receptação de automóvel, bem de elevado valor e que deve ser registrado para utilização regular.
4. A jurisprudência admite análise negativa da conduta social quando o crime é praticado enquanto se cumpria pena por delito anterior. Precedentes.
5. Para análise negativa das circunstâncias do crime é necessária comprovação e ausência de utilização na análise da tipicidade, sob pena de bis in idem.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida.